Tribunal: CARF
Processo: 13847.720449/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.720449/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANA LUISA DOS SANTOS CONFECCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13847.720448/2015-28, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.720449/2015-72
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720449/2015-72

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.857, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Sustenta que o processo administrativo em primeira instância extrapolou o prazo
de 360 dias disposto no art. 24 da Lei no 11.457/07 para análise e julgamento da demanda,
cabendo a sua anulação.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e no
art. 472 da IN 971/09.
- Suscita a decadência do crédito tributário com base nos arts. 156, V, e 173 do
CTN. Alega que efetuou o recolhimento das guias previdenciárias referentes às informações
prestadas em GFIP dentro do vencimento, sendo cabível a contagem da decadência pelo prazo da
entrega e não pela data de entrega.
- Expõe que a obrigação acessória foi instituída em 1999 mas a cobrança só foi
realizada 15 anos depois, restando clara a afronta ao princípio da Segurança Jurídica.
- Afima que não possuía nenhum funcionário no período abrangido pelo Auto de
Infração e que efetuou em prazo hábil os recolhimentos previdenciários correspondentes à sua
atividade, não causando ao Fisco nenhum prejuízo pela entrega de GFIP em atraso.
- Defende que o procedimento de autuação não respeitou o preceito legal do art.
32 da Lei no 8.212/91, pois em nenhum momento foi intimado pela Receita Federal para prestar
declarações ou esclarecimentos.
- Entende que o presente caso se enquadra nas hipóteses de anistia previstas nos
arts. 48 e 49 da Lei no 13.097/15, uma vez que não existem fatos geradores em relação a
terceiros.
- Aduz que as imposições repentinas das multas infringem o disposto no art. 100,
III e parágrafo único, do CTN, pois lançam mão da segurança jurídica e tributária dos
contribuintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720449/2015-72

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.857, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se esclarecer inicialmente que a Lei no 11.457/07 estabeleceu o
prazo máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse
proferida, mas não estipulou qualquer sanção relacionada ao seu
descumprimento. Trata-se de prazo impróprio que, uma vez
desrespeitado, não gera nenhuma consequência para o processo, ao
contrário do que entende o interessado.
Quanto à arguição de decadência, deve-se esclarecer que a constituição
do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento efetuado pela
autoridade fiscal, nos termos do art.142 do Código Tributário Nacional -
CTN. Nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária o prazo decadencial extingue-se em cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do mesmo
diploma legal. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância
obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa
por atraso na entrega de GFIP, não há que se falar em decadência nem
mesmo para a competência mais antiga abrangida pelo lançamento.
Relativamente à ausência de intimação prévia, aplica-se o disposto na
Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação somente será realizada se for necessária, ou
seja, se a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para
efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que
se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720449/2015-72

Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49,
também vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, extrai-se do art. 32, §9o, da Lei no
8.212/91 que a empresa deve apresentar GFIP mesmo que não ocorram
fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se a penalidade
prevista no art. 32-A quando esta deixar de apresentar o documento no
prazo fixado ou apresentá-lo com incorreções ou omissões.
Verifica-se, ainda, que a multa por atraso na entrega da GFIP incide
sobre o montante das contribuições previdenciárias nela informadas
mesmo que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte, conforme
disposto no art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91. A exigência da penalidade
independe da capacidade financeira do sujeito passivo ou da existência
de danos causados à Fazenda Pública.
Também não há que se falar em alteração nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa e afronta ao princípio da segurança
jurídica. A alteração na sistemática de aplicação de multas vinculadas à
GFIP ocorreu com a inclusão do art.32-A da Lei 8.212/91 pela Lei
11.941/09, ou seja, anteriormente ao ano calendário que aqui se examina.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do CTN.
Além disso, segundo o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes
por parte das autoridades fiscais.
Por fim, impõe-se observar que a Lei no 13.097/15, em seus arts. 48 e 49,
dispensou a aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP sem
contribuição previdenciária para fatos geradores ocorridos no período de
27/05/2009 a 31/12/2013 e anistiou as que foram lançadas até a sua
publicação, em 20/01/2015, nos casos de declaração apresentada até o
último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. Contudo, não
se vislumbra nenhuma dessas hipóteses no presente processo. Ao
contrário do que alega o sujeito passivo, o lançamento não se refere a
nenhuma GFIP sem ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária, conforme indicado na coluna “Base de Cálculo da Multa
(BCM)*” do Auto de Infração.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720449/2015-72

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital